Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702180-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 59309089) interposta pelo Impetrante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra o DISTRITO FEDERAL, diante da sentença que denegou a segurança (ID 59309088), cujo objeto era garantir o direito líquido e certo da Apelante de receber o pagamento dos serviços de arrecadação prestados em cumprimento aos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas entabulados com o Distrito Federal, independentemente da existência de “pendência cadastral”, especialmente a relacionada ao estabelecimento de CNPJ 90.400.888/1277-20 (Inscrição 0740232804374), nos seguintes termos: [...] A controvérsia cinge-se ao exame da (i)legitimidade do ato consistente no registro de informações alusivas à existência de pendência cadastral e consecutiva alteração (suspensão) no Cadastro Fiscal de um dos estabelecimentos da sociedade anônima impetrante (ID 151698025). Pois bem. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme art. 5o, incisos LXIX e LXX, da CRFB e o art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 20. ed., São Paulo: Editora Malheiros, pp. 34/35). Nos termos do art. 173 da LODF, "o agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios". No particular, do cotejo do Contrato de Prestação de Serviços n. 40520/2020 de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Pública do Distrito Federal (ID 151698022), observa-se ser de responsabilidade do agente arrecadador, ora impetrante, “XV - fornecer à SEEC/DF, quando solicitadas, certidões negativas de débitos trabalhistas, fiscais e previdenciários” e “XVII - manter as condições exigidas ao seu credenciamento”. Essas condições de credenciamento constam do Decreto n. 36.549/2015, o qual estabelece: Art. 2o As instituições financeiras a que se refere o § 2o do art. 1o, para integrarem o SIAR/DF deverão requerer à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF) seu credenciamento e atender, cumulativamente, as seguintes condições: I – estejam habilitadas pelo BCB para funcionarem com a carteira comercial; II – estejam com situação fiscal regular em relação às contribuições previdenciárias e perante a Fazenda Pública do Distrito Federal; III – estejam habilitadas tecnicamente para atuarem como agente arrecadador. Não se pode olvidar que a regularidade fiscal envolve não apenas o adimplemento da obrigação principal (de pagar), mas também o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, como a necessária inscrição no Cadastro Fiscal, de acordo com as normas previstas no Decreto no 18.955/1997. Conforme informações prestadas, a agência do Banco Santander (Brasil) S.A. que responde pelo CFDF: 07.402.328/043-74 e CNPJ: 90.400.888/1277-20 teve sua inscrição cadastral no Distrito Federal suspensa por meio do Edital n. 52/2023, pois não havia apresentado o Módulo de Demonstrativo Contábil da DES-IF relativo ao período de julho a dezembro de 2022 no prazo determinado (data limite: 20/07/2023), ainda não tendo o feito até a presente data. Assim, embora a suspensão tenha sido motivada por descumprimento de uma obrigação acessória e não por ausência de pagamento de tributo, essa suspensão passou a macular sua certidão de débitos, constando “pendência cadastral”. Rememore-se que o ato administrativo em questão desfruta de presunção de legalidade, a qual não quedou afastada na espécie. Havendo, pois, pendência cadastral referente ao CNPJ 90400888/2764-82 da impetrante, é legítima a recusa no pagamento dos valores devidos, decorrentes da prestação dos serviços de arrecadação, entabulada nos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas, até que se regularize a situação cadastral. Dessa forma, não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da segurança. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA. Custas pela parte impetrante. Sem condenação em honorários (Súmula n. 512/STF, Súmula n. 105/STJ e art. 25 da Lei n. 12.016/09). Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário (Lei n. 12.016/09, art. 14, § 1o). Em suas razões recursais alega, em suma, que a Administração Pública deve observância ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal c/c art. 3o da Lei no 8.666/93 e art. 5o da Lei no 14.133/2021) e não pode se ancorar em mera “Pendência Cadastral” para o CNPJ no 90.400.888/1277-20, para justificar o descumprimento Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas firmados com o Distrito Federal, condição não prevista no instrumento contratual, o que viola o art. 54 da lei n. 8.666/93, diante do caráter vinculativo dos contratos. Ademais, o art. 67 do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar no 04/1994) apenas legitima a Administração Pública a não efetuar o pagamento - que é obrigada por vínculo contratual -, quando o contribuinte possuir débito de tributo ou de multa, o que não ocorre no presente diante da ausência de débitos, atestada na certidão positiva com efeitos de negativa. Apresentadas contrarrazões (ID 59309096), o DISTRITO FEDERAL, requer a manutenção da sentença e a improcedência do recurso, bem como alega que a pendência cadastral referente ao CNPJ 90.400.888/ 1277-20 (Inscrição 0740232804374) permanece até o presente momento. Ante o exposto, intime-se a Apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da pendência cadastral referente ao CNPJ 90.400.888/1277-20 (Inscrição 0740232804374), especificamente para informar se a mesma permanece até a presente data ou se já fora regularizada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2024 16:00:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador